Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724939-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANE PEREIRA DA SILVA CAPDEVILLE EMBARGADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Verifica-se juntada de petição (ID 13685447), na qual o embargado apresenta comprovante de cumprimento de pagamento dos honorários advocatícios determinados no julgamento dos embargos de declaração, pugnando pelo arquivamento dos autos, na forma do art. 924, II do CPC/2015. Nada a prover em relação à referida petição, uma vez que a prestação jurisdicional já se encerrou nesta instância recursal e eventual pagamento deverá ser aferido pelo Juízo de primeiro grau, responsável pelo cumprimento de sentença. Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 13157317. Após, baixem-se os autos à vara de origem para o adequado encerramento do feito. P.I. Brasília, 24 de janeiro de 2020 13:22:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador